Tribunal: STF
Processo: ARE 1463827
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Adilson de Souza Rodrigues opõe tempestivos embargos de divergência contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegada omissão e obscuridade no acórdão. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados. 



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos rejeitados.”(doc. 319)



    Alega o embargante que o acórdão questionado teria divergido de outro julgado desta Suprema Corte (RE nº 217.631/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24/10/97) acerca do entendimento jurisprudencial que exige a fundamentação das decisões judiciais. 



    Deixei de intimar a parte recorrida, considerada o princípio da celeridade processual.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não comporta conhecimento. 



    Quanto ao paradigma indicado, anoto que não satisfaz a exigência da similitude fática e jurídica. 



    A propósito, consigno que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei n.º 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei n.º 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados; dissenso este cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos similares. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. 



    Na hipótese dos autos, se está a controverter acerca da suposta ausência de fundamentação da decisão que segundo embargante não analisou a tese relativa às “provas levantadas pela defesa, nem declarou a nulidade da decisão objurgada, para que examinasse oportunamente a questão” e desproporcionalidade da pena aplicada.(doc. 97)



    Segundo os autos, o Tribunal de Justiça entendeu haver provas suficientes e inquestionáveis quanto à prática do crime do art. 217-A c/c art. 226, II do CP.



    Na sequência, o recurso extraordinário interposto pela defesa foi inadmitido e, ao subsequente agravo do art. 1.042 do CPC dirigido a esta Corte Superior, negou-se seguimento, tendo em vista que o exame das questões atinentes a pretendida absolvição do agravante com fundamento em novas provas, além de configurar ofensa reflexa à Constituição Federal, demandaria o exame do acervo fático probatório, providência inviabilizada à luz da Súmula 279/STF.



    No RE nº 217.631/GO, o substrato fático e jurídico é absolutamente distinto: nas razões do apelo extremo, o recorrente apontou omissão quanto à análise de preliminar de incompetência para julgamento de mandado de segurança.



    Como se vê, não só a situação fática dos autos era distinta, como também a problemática atinente a possibilidade de absolvição do recorrente. 



    Portanto, uma vez constatado que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma, de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se ‘à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário’, nos termos do art. 330 do RISTF. 2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 720.117/SP-AgR-ED-EDv-AgR-Segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/4/16). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 1. Paradigmas apontados para amparar pretendida dissensão que não guardam similitude fática com decisão embargada. 2. Recurso considerado deserto, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 3. Posicionamento atacado, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência da Corte a respeito do tema. 4. agravo regimental não provido.” (RE nº 421.101/PRAgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 31/5/11). 



    Não obstante, ressalte-se que o art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Essa é, a toda evidência, a situação dos autos. Vejamos:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Absolvição. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1469209 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe- 06-03-2024)”



    Sublinho, por fim, que os embargos de divergência não se prestam, como aqui parece pretender a embargante, ao fim de julgar ou rever a decisão do órgão fracionário, mas apenas de uniformizar o entendimento da Corte a respeito do tema em discussão, evitando tratamento desigual a matérias similares. 



    Com efeito, é tranquilamente possível concluir que a pretensão da embargante com a interposição deste recurso, diga-se de passagem, manifestamente infundado, é a de retardar a prestação jurisdicional deste Supremo Tribunal, em clara intenção de obstar o trânsito em julgado do feito.



    Nessas hipóteses, cabe lembrar o repertório jurisprudencial da Corte no sentido de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, desafiam a imediata baixa dos autos, independentemente do trânsito em julgado da decisão (AI nº 596.906/MG-AgR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/11; AI nº 712.079/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/11; e AI nº 659.758/PB-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente